Tribunal: TJES
Processo: 5008329-33.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008329-33.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CHRYSTINA BONOMETTI LYRIO MARTINS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5008329-33.2024.8.08.0047

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: CHRYSTINA BONOMETTI LYRIO MARTINS e TIAGO PEROBA MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a manutenção da ligação de energia no imóvel dos autores e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 para cada requerente, em razão de falha na prestação do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade ao reproduzir os termos da contestação; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece conhecimento quanto ao pleito de improcedência (falha no serviço e inexistência de dano), pois a recorrente limitou-se a reproduzir a contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).

Quanto ao valor indenizatório, a manutenção do montante de R$ 1.000,00 para cada autor é medida que se impõe, visto que a quantia não é exorbitante e reflete a privação de serviço essencial e a dificuldade de resolução administrativa, atendendo à função punitivo-pedagógica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A mera reprodução da contestação em sede recursal, sem o ataque específico aos fundamentos da sentença, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. 2. O valor da indenização por danos morais fixado conforme a razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido, salvo se irrisório ou exorbitante."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 1.010, III;

Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2020;

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020;

Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais/ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso Inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
CHRYSTINA BONOMETTI LYRIO MARTINS e TIAGO PEROBA MARTINS.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16434960) dispôs que
:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para:

a) DETERMINAR a manutenção da ligação de energia no imóvel da parte autora;

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, para cada requerente, devendo ser corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, incidindo, ainda, juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da data de publicação da sentença.

Torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC
.”.

Em sede recursal (ID 16434962), a requerida sustenta a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

As partes autoras não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão no ID 16434967.

É a síntese do necessário.

VOTO

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão merece ser parcialmente conhecido.

Isso porque o recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que a recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu todos os termos de sua contestação relacionados à falha na prestação dos serviços e à configuração do dano moral, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado, em sua maior parte, é mera reprodução da peça de defesa (há apenas mera adaptação, mencionando a sentença), mas, na prática, deixa a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3.
Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignação relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado quanto ao pedido de reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

No entanto, verifico que a recorrente impugnou o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sendo que, apenas quanto a este argumento há efeito devolutivo que enseja a apreciação desta Turma Recursal.

A fixação do quantum em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada coautor foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeira instância, que observou com acerto os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A decisão considerou a falha na prestação dos serviços da requerida, bem como a dificuldade imposta aos consumidores na resolução da demanda em sede administrativa. Ademais, a conduta da concessionária resultou na privação dos autores do serviço público essencial, obrigando-os a ajuizarem a presente lide para a satisfação de seu direito.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, não sendo esta a hipótese dos autos.

Portanto, o valor arbitrado não se mostra exorbitante nem gera enriquecimento ilícito, cumprindo sua dupla função: compensar o sofrimento vivenciado pelos autores e desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do hospital. Desta forma, nego o pedido de minoração e mantenho o valor da condenação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)